Tribunal: TJBA
Processo: 8182163-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8182163-85.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IGOR DE JESUS ROCHA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA À PESSOA CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 1171/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. DESCABIMENTO. ILÍCITO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SÚMULA 582/STJ. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO DURANTE TODO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenado à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, regime inicial fechado, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, por ter, no dia 21/12/2023, mediante emprego de grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, subtraído para si um aparelho de telefonia celular da marca Motorolla, tendo sido preso em flagrante na posse do bem de propriedade da vítima. 2. Descabida a tese desclassificatória para o delito de furto. Extrai-se do relato da ofendida e das declarações dos policiais, a verossimilhança da acusação, não pairando dúvidas de que o Apelante, simulando portar arma de fogo, incutiu temor à vítima, constituindo grave ameaça à pessoa, o que caracteriza a prática do delito de roubo. 3. Nesse sentido, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo, REsp n. 1.994.182/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, com trânsito em julgado, Tema Repetitivo 1171, fixada a tese de que "A utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena". 4. Nos termos da Jurisprudência do STF e da Súmula 582, STJ, “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, como na hipótese. 5. A manutenção da custódia cautelar, com a consequente negativa do direito de apelar em liberdade, resta fundamentada na necessidade de “garantia da ordem pública, não apenas diante da gravidade do crime apurado neste feito, situação que, por si, já demonstra sua periculosidade, mas, também, em razão da manifesta reiteração delitiva, já que é reincidente em crimes de roubo”, bem como “ausente qualquer fato novo que venha a demonstrar a desnecessidade da prisão provisória do sentenciado”. 6. Conforme já decidiu a Suprema Corte, “permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012). 6. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8182163-85.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante IGOR DE JESUS ROCHA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.